Tribunal: STJ
Processo: 0104299-61.2013.8.20.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620876 - RN (2024/0135509-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DESTAQUE PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PROCURADOR
: FERNANDO BATISTA DE VASCONCELOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANO
MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a publicidade
suficiente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato
" (
, Relatora
celebrado (art. 30 do CDC)
REsp n. 1.952.243/PE
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe de
).
29/8/2023.
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no
sentido da configuração de dano moral coletivo na
hipótese demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52029691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bac67269-3637-4869-add0-1ffb820a5dfe

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bac67269-3637-4869-add0-1ffb820a5dfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620876 - RN (2024/0135509-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DESTAQUE PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PROCURADOR
: FERNANDO BATISTA DE VASCONCELOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANO
MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a
publicidade suficiente precisa vincula o fornecedor e integra o
" (
,
contrato celebrado (art. 30 do CDC)
REsp n. 1.952.243/PE
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/8/2023
29/8/2023
2. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no
sentido da configuração de dano moral coletivo na
hipótese demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Destaque Propaganda e Promoções Ltda.
decisório de fls. 669/674, que negou provimento ao agravo, diante dos seguintes
fundamentos:
"
(I) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra alinhado
à jurisprudência desta Corte superior, no sentido de que "a publicidade suficiente precisa
Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado (art. 30 do CDC)" (REsp 1.952.243
/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em22/8/2023
2 ,
22/8/20
", e
a incidência da Súmula n. 7/STJ à pretensão de rever a
DJe de
)
29/8/2023
(II)
premissa fixada pela Corte
, no sentido da configuração de dano moral coletivo na
a quo
hipótese.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que não incide a
Súmula n. 7/STJ, pois "[d]
'
iscutir se um evento atinge ou não o patamar de
'
'
intranquilidade social ou se representa uma grave ofensa a interesses difusos ou coletivos
'
" (fl. 682) e também que "
é uma questão de qualificação jurídica, e não fática
a r.
decisão destoa do acórdão utilizado como paradigma proveniente do julgamento do REsp
1438815 RN 2014/0042812-0, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI (D Je
), que trata de caso assemelhado, no qual se interpretou de forma divergente
01/12/2016
os arts. 186, 927 e 944 do CC e a possibilidade de condenação em indenização por danos
" (fl. 684).
morais coletivos
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 695/699.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Isto porque, inicialmente, aduz a parte agravante que não seria ônus do
veículo de comunicação apurar a veracidade ou abusividade de anúncio contratado,
sendo tal incumbência apenas dever do fornecedor-anunciante.
E, neste ponto, se faz oportuna a observação do seguinte excerto do acórdão
recorrido, em que a Corte de origem assim consignou (fl. 531):

É que, conforme prescreve o artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor,
considera-se como fornecedor todos os que participam da cadeia de
fornecimento de produtos e serviços, independente da sua relação ser direta ou
indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor e, nos termos o
Parágrafo Único do artigo 7° deste mesmo Código, "todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Além disso, especificamente quanto à publicidade, o artigo 30 daquele mesmo
Código que protege os consumidores, é claro em impor a responsabilidade tanto
para quem a veicula, como para quem dela se utiliza ou aproveita. É o que se
pode depreender da redação deste dispositivo legal, "in verbis":

Assim, dessa forma, pode-se verificar que o entendimento adotado pelo
Tribunal
se encontra alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que "
a quo
a
publicidade suficiente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado (art. 30
Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

" (
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
do CDC)
REsp n. 1.952.243/PE
julgado em
, DJe de
.). Assim, nada a reparar no aresto recorrido.
22/8/2023
29/8/2023
No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E
VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECURSA AO
CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO
FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela
internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto.
2. Recurso especial interposto em:
; conclusos ao gabinete em:
05/08/2019
; aplicação do CPC/15.
02/03/2020
3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do
fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente
para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da
obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC.
4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em
igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que
pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente
vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de
contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso
contrário, mero convite à contratação.
5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem
importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo
em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na
própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação
de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente
o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor.
6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a
prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento
forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito
à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada,
somada a perdas e danos.
7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da
preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer
providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao
adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do
contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a
ser percorrido.
8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o
consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam
relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta
do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao
adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público.
Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no
contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida
exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há
estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais
fabricada.
10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação
de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar
que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento
específico da obrigação.
11. Recurso especial provido.
(
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.872.048/RS
julgado em
, DJe de
.)
23/2/2021
1/3/2021

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PANFLETOS PUBLICITÁRIOS
PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
1. No presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta ao Makro
Atacadista S/A em razão de publicidade enganosa por não ter veiculado em seus
encartes promocionais distribuídos aos consumidores o preço nos produtos.
2. A propaganda comercial, consubstanciada em panfletos comerciais, para que
atenda aos preceitos encartados no CDC, deve levar ao conhecimento do
consumidor - a título de informação essencial do produto ofertado - o preço,
podendo esse englobar custo, formas e condições de pagamento do produto ou
serviço.
3. O artigo 30 do CDC confere à oferta - tida como espécie de publicidade apta
a veicular uma forma de informação - caráter vinculante e, como tal, disposta a
criar vínculo entre fornecedor e consumidor, surgindo uma obrigação pré-
venda, no qual deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado.
4. No caso do encarte publicitário in comento, verifica-se duas formas distintas
de publicidade. Uma delas - que ora se examina - denominada de "uma super
oferta de apenas um dia", apesar de não expor expressamente o preço numérico
da promoção, afirmou o compromisso de garantir o menor preço nos produtos
ali mencionados, sendo esses apurados com base em pesquisa realizada em
concorrentes.
5. A veiculação de informação no sentido de que o valor a ser praticado seria
menor do que o da concorrência, somado à fixação na entrada do
estabelecimento de ampla pesquisa de preço, são elementos aptos a fornecer ao
consumidor as informações das quais ele necessita a despeito do numerário a ser
utilizado para adquirir a mercadoria, podendo, a partir de então, fazer uma
opção livre e consciente quanto à aquisição dos produtos.
6. O encarte em tela, apesar de não especificar o preço, não é capaz de se
consubstanciar em propaganda enganosa, pois traz outra informação,
igualmente prevista no norma, que o substitui, qual seja, forma de aquisição do
produto pelo menor custo.
7. Recurso especial provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.370.708/RN
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/4/2015
1/7/2015

Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

A respeito da segunda tese defendida no especial, no sentido de que não
teria se configurado, na hipótese, dano moral coletivo, logo, estaria ausente o dever de
indenizar, nota-se que o Tribunal local reconheceu a existência de dano moral coletivo,
consignando que (fl. 538)

No que concerne ao dano moral coletivo, para sua configuração, ao contrário do
individual, não é necessária comprovação efetiva de dor, sofrimento ou abalo
psíquico, sendo despicienda a comprovação da culpa dos agentes causadores,
bastando a demonstração da ocorrência dos atos que originaram o dano, o que
aqui já restou evidenciado, os quais, claramente, atingiram diversos
consumidores que foram ludibriados ao comprar ingressos para o evento em
questão, seja porque inicialmente não sabiam da exclusividade prometida, seja
por depois esta não ter sido garantida, atitudes estas que precisam ser
penalizadas, até como forma de inibir a recorrência delas.

Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA
DE
CONSUMO.
SUPERMERCADO.
PRODUTOS
IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS.
DANO MORAL COLETIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7
/STJ. O recurso especial pretendia reformar acórdão do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul que condenou a agravante ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos, em razão da comercialização de produtos impróprios
para o consumo, em violação a normas de segurança alimentar. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos morais
coletivos está configurada diante da venda de produtos impróprios para
consumo humano; (ii) analisar se a indenização por danos morais coletivos
deveria ser afastada em razão da inexistência de lesão efetiva a consumidores
específicos, limitando-se a reparação a eventuais liquidações individuais. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu que a venda de produtos impróprios para
consumo humano e em desacordo com normas sanitárias configura dano moral
coletivo, independentemente da demonstração de lesão concreta a consumidores
específicos, considerando a violação de valores fundamentais da coletividade,
como a segurança alimentar e a saúde pública.
Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre a não configuração do
dano moral coletivo exigiria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em
recurso especial em razão da Súmula n. 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo
não exige prova de lesão a indivíduos determinados, bastando a demonstração
de conduta que cause grave ofensa a interesses difusos ou coletivos e repulsa
social.
6. No caso, o Tribunal "a quo" concluiu pela gravidade da conduta praticada
pela agravante, que expôs a coletividade a sério risco de saúde pública,
justificando a condenação por danos morais coletivos.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AgInt no AREsp n. 2.729.470/RS
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51177478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/10/2025 19:37:52
Código de Controle do Documento: 18850504-c6be-48df-b7bb-68488848fe2f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.876 / RN
Número Registro: 2024/0135509-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01042996120138200124 1042996120138200124
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DESTAQUE PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : FERNANDO BATISTA DE VASCONCELOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DESTAQUE PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : FERNANDO BATISTA DE VASCONCELOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52002014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 68e7b861-f81e-476a-ba40-4b4c0ad29c25

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 68e7b861-f81e-476a-ba40-4b4c0ad29c25